Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001656-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1058131-44.2020.8.11.0041.,proposta contra MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES, determinou a emenda da inicial para que, no prazo de 15 dias, comprove a constituição em mora do Agravado, nos termos do art. 2o, § 2o do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação, já que a notificação trazida aos autos, não constituiu o devedor em mora, uma vez que retornou com o motivo “Endereço Insuficiente”.
Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.
Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Agravante, pois, possibilitará ao Agravado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.
Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado foi constituído em mora, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão.
Aduz que a notificação acostada à exordial foi devidamente encaminhada para o endereço declinado pelo agravado no contrato, sendo desnecessária a emenda à inicial.
Afirma que a não concessão da tutela de urgência lhe acarretará danos irreparável ou de difícil reparação, uma vez que corre o risco de ter sua ação extinta.
Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que se determine o processamento da ação, com os documentos já colacionados aos autos, e no mérito, o provimento do recurso, com o deferimento da medida liminar, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.
A decisão liminar restou indeferida (id no 76280950)
Interposto embargos declaração, restou rejeitado (id no 92084472).
Certidão constando que houve sentença prolatada no processo de origem (id no 92530485)
É o breve relatório.
Decido.
O artigo 932, inciso III do CPC/2015 estabelece:
“Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Ao que se depreende dos autos, houve sentença proferida pelo magistrado singular decidindo as questões abordadas neste recurso, consoante certidão (id no 92530485).
A sentença proferida no processo principal interfere diretamente no objeto deste recurso, o que impõe a sua prejudicialidade e gera a perda do objeto do presente agravo de Instrumento, pois qualquer discordância do resultado pelo agravante deverá ser questionado por meio de Recurso de Apelação Cível.
Assim, conforme precedentes do STJ perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) .2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.3. Agravo Regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 253.514⁄PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07⁄03⁄2013)
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)
"a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido" (STJ - AgRg no Ag 1.248.780⁄RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14.5.2010)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).Embargos de declaração prejudicados”.(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.2. Agravo regimental a que se nega provimento”.(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 21.10.2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.1. "Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. Isso porque eventual provimento do especial não poderia dar ensejo à reforma do título judicial que exerceu cognição exauriente." (AgRg no REsp 1012974⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24⁄09⁄2013, DJe 03⁄10⁄2013).2. Agravo regimental prejudicado”.(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 427.255 – SP – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 16.10.2014).
E ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A IMISSÃO DE POSSE DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE MEDIANTE DEPÓSITO VALOR RELATIVO A INDENIZAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA SOBRESTAR A DECISÃO AGRAVADA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente agravo de instrumento , em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente agravo de instrumento . Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar , por se tratar de juízo de cognição exauriente”. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de Instrumento extinto, sem resolução do mérito.(N.U 1003832-51.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMINAR DEFERIDA - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.15.007787-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/0016, publicação da súmula em 22/11/2016)
Com efeito, ressalto que qualquer indignação do Agravante poderá ser discutido e melhor debatido no recurso de apelação cível, que por apresentar maior âmbito de devolutividade permite que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda matéria impugnada.
Ante o exposto, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC e artigo 51 do RITJMT.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora